Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – INDÍCIOS DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS – ABORDAGEM EM DOMICÍLIO - NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – ORDEM PÚBLICA.
1) A situação de flagrância constitui exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.
2) O habeas corpus não permite profunda dilação probatória, razão pela qual a constatação de inexistência de justa causa pela negativa de autoria exige demonstração de plano, manifesta.
3) A quantidade exacerbada de entorpecentes, aliada à forma como o crime de tráfico era cometido, justificam a necessidade de prisão para a proteção da ordem pública.